Tribunal: STF
Processo: ARE 1540637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado, no que interessa:  



     



    “EMENTA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – POLICIAL MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – EPISÓDIO ISOLADO – LONGO DECURSO DE TEMPO – HISTÓRICO PROFISSIONAL IDÔNEO – NUMEROSAS REFERÊNCIAS ELOGIOSAS À CONDUTA DO REPRESENTADO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE. I. In casu, presente o requisito objetivo, qual seja a condenação à pena superior a 2 anos pela prática de crime militar de corrupção passiva. Todavia, entendo que o requisito subjetivo que possibilita a declaração da incapacidade do representado em permanecer nas fileira da corporação, com a consequente decretação da perda da graduação de praça e exclusão dos quadros da PM de MS, não restou plenamente demonstrado. Muito embora os delitos praticados sejam reprováveis e mereçam a punição exemplar na esfera penal, o que efetivamente ocorreu, a conduta do representado revelou-se isolada, dentro de uma conduta funcional atestada como boa pela Corporação a que pertence, razão pela qual não vislumbro que tenha sido atentatória ao pundonor militar e ao decoro da classe, a ponto de que, além da punição penal já sofrida, sofra também a de exclusão da corporação, medida desarrazoada e desproporcional à situação consolidada e ao fato delituoso por ele cometido. II. Representação improcedente, contra o parecer”. (edoc. 6)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 10).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 5º, inciso LIV; 42, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que deve ser decretada a perda da graduação de praça do recorrido (edoc. 12).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, no tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, salienta-se que o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339):  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”(AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Com relação ao mérito, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.320.744/DF, Tema 1.200 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. 



    Na espécie, o Tribunal a quo julgou improcedente a representação ministerial para decretar a perda de graduação de praça do representado, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, ao entender que “a declaração de incompatibilidade e indignidade para o exercício profissional não se apresenta razoável e proporcional ao caso, haja vista que, a despeito da gravidade de sua conduta, há grande acervo de informações que comprovam a idoneidade moral e a competência profissional do representado”. (edoc. 6, p. 9)



    Além disso, o Tribunal concluiu que não havia “razoabilidade no pleito Ministerial, principalmente por contar o representado com mais de 20 (vinte) anos de Polícia Militar, desde a sua posse em 01/08/1998, e não haver em sua ficha funcional registro de condutas recentes que maculem a Instituição”. (edoc. 6, p. 13)



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente